Tribunal: STF
Processo: ARE 859251
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-22
Data de publicação: 2015-10-22

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão que avançou no julgamento do mérito, reafirmando a jurisprudência do STF. Irrecorribilidade da decisão que trata da repercussão geral, art. 543-A, CPC. Inaplicabilidade. Cabimento de embargos de declaração. 3. Plenário Virtual. Publicidade e motivação – art. 93, IX, CF. O julgamento pelo Plenário Virtual tem suficiente publicidade e produz decisões motivadas. Sistemática semelhante àquela do Plenário físico. 4. Plenário virtual. Restrição à possibilidade de realização de sustentação oral. Possibilidade. Julgamento de mérito estrito às hipóteses em que reafirmada jurisprudência do Tribunal. Existência de outros julgamentos em que não se admite a sustentação oral. 5. Correção da proclamação do julgamento. Ato do Presidente – art. 135, § 2º, do Regimento Interno. Desnecessidade da submissão ao Plenário. 6. Omissão da participação de ministros. Impedimentos. Aplicação das regras de quórum. A participação de seis ministros é suficiente para conclusão do julgamento. 7. Diligências externas. Poderes de investigação do Ministério Público. Compatibilização. Matéria estranha ao objeto do recurso extraordinário. 8. Reafirmação de jurisprudência. Cotejo suficiente dos precedentes ao caso concreto. 9. Embargos de declaração rejeitados.